Tribunal: TJDFT
Processo: 0743571-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0743571-39.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF EMBARGADO: MARIA SIENA SCHAEDLER PACHECO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF contra decisão que homologou o pedido de desistência do recurso interposto pela embargada. Alega que a decisão foi omissa ao não condenar a parte desistente, ora embargada, em custas e honorários advocatícios. A fim de fundamentar seu pedido, juntou precedentes. Em que pesem as alegações do embargante, a decisão embargada apenas homologou o pedido de desistência recursal. Não houve juízo de admissibilidade do recurso, razão pela qual não cabem honorários. Além disso, a Lei 9.099/95, no seu artigo 55, somente prevê a fixação de honorários ao vencido, o que não é o caso. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se o embargante. Após, cumpra-se parte final da decisão de ID 49777960. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito